Tribunal: TJDFT
Processo: 0755086-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES DISSOCIADAS. SEGREDO DE JUSTIÇA. RETIRADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEITADO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DA OFENDIDA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO À HONRA. REPORTAGEM SENSACIONALISTA. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, não se conhece das contrarrazões nas partes em que tece considerações e argumentações jurídicas dissociadas ao presente feito, ao recurso interposto e à sentença objurgada. Contrarrazões conhecidas apenas parcialmente. Nesse sentido: Acórdão 1645379, 07252254020228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022.
2. Gratuidade de justiça deferida aos autores, recorridos, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
3. Inicialmente, os recorridos requerem a retirada do segredo de justiça determinado nos presentes autos. Tendo em vista que o sigilo teria sido deferido em favor das partes recorridas (ID 44794992) e considerando que a publicidade dos atos processuais é a regra no processo civil brasileiro, defere-se o levantamento o segredo de justiça imposto.
4. Recurso interposto pela ré “TV CAPITAL” em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar o valor de R$ 6.000,00 para cada autor (R$ 18.000,00 no total), a título de reparação por danos morais, por ter a reportagem veiculada pela ré extrapolado o limite do direito à informação.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Ação movida pelos herdeiros de pessoa falecida que teria tido sua honra ofendida por reportagens veiculadas pela emissora ré. Legitimidade reconhecida por força do art. 943 do Código Civil, do Enunciado n. 454 do CJF e pelo Verbete n. 642 da Súmula do STJ.
7. A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa), assim como os demais direitos fundamentais, não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional.
8. Nesse contexto, o STF, ao julgar a Lei de Imprensa, na ADPF 130, afastou qualquer censura prévia (de modo que a liberdade informativa tem prevalência temporal), mas, permitiu a posterior responsabilização civil em caso de eventual ofensa aos direitos da personalidade de terceiros, o que se vê na espécie.
9. O STJ estabeleceu elementos de ponderação para situações em que se encontram em conflito o direito de liberdade de informação e os direitos da personalidade, ambos direitos fundamentais.
10. Nesse sentido: “a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).” (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).
11. Portanto, o compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade, dentre eles o direito à honra, à imagem e à privacidade, além da vedação de veiculação de reportagem difamatória, conformam e limitam o exercício do direito de liberdade de informação jornalística.
12. O exercício do direito de liberdade de informação jornalística somente será legítimo e regular se atender aos critérios delineados pela jurisprudência pátria. Caso contrário, haverá abuso do direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, e, configurado o ato ilícito e evidenciado o dano, exsurgirá o dever de reparação (responsabilidade civil), consoante prevê o art. 927 do CC.
13. No caso concreto, da análise do conjunto probatório produzido no feito, conclui-se pelo abuso do direito de informação com violação dos direitos da personalidade da genitora dos autores, a configurar o dano moral indenizável.
14. Restou evidenciado nos autos que a ré, por meio de seu apresentador colaborador, ao veicular as reportagens concernentes ao indiciamento da genitora dos autores por crime de perseguição (“stalking”), extrapolou os limites do exercício do direito de liberdade de impressa.
15. Isso porque não se limitou a divulgar a informação de interesse público com caráter informativo ou meramente crítico, mas tratou do caso com escárnio e irresponsável sensacionalismo, com emissão de juízo de valor [1], sem concessão de direito de resposta e sem externar a condição de saúde da ofendida, que possuía transtornos psicológicos severos.
16. Não prospera a alegação de que a genitora dos autores não teria tido sua honra ofendida, pela veiculação das reportagens, pelo fato de que se encontrava internada compulsoriamente quando da exibição.
17. Ademais, o fato de não ter constado a qualificação ou o nome da genitora dos autores nas reportagens não tem o condão de afastar a caracterização da violação à honra, porquanto é possível identificar e reconhecer a pessoa da ofendida nas matérias veiculadas.
18. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da emissora ré ao pagamento da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de reparação por danos morais, em favor dos (três) autores, conforme arbitrado em sentença.
19. Embora não se possa imputar à ré a responsabilidade direta pelo suicídio da genitora dos autores, pessoa de noticiada instabilidade psíquica, é fato que agiu de maneira irresponsável e midiática, ao deixar de trazer todo o contorno fático que permeava a situação divulgada e permitir a emissão de juízo de valor/externalização de comentários pejorativos por parte de seu apresentador colaborador.
20. Evidencia-se que o quantum indenizatório atende ao efeito pedagógico-punitivo a ser impingindo sobre a ora recorrente e não se mostra exorbitante a ponto de causar o enriquecimento sem causa dos recorridos.
21. Precedente: Acórdão 1281547, 07401479120198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020.
22. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
23. Irretocável a sentença vergastada, portanto.
24. Por fim, no que concerne ao pedido de sustentação oral do advogado das partes recorridas, informa-se que o requerimento deverá seguir o trâmite procedimental a ser divulgado pela Secretaria da Turma.
25. Recurso conhecido e improvido.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] “Se eu tivesse uma vizinha dessa [...] luta que só acabou com a prisão dessa vizinha doida [...] eu não queria uma vizinha dessa nem para ganhar dinheiro [...] achei a senhora meio “passadela”, no mínimo sem o que fazer [...] Deve ser a água que esse povo bebe em casa. Não é possível está deixando o povo meio doido [...] até o síndico foi incomodado por essa doida [...} já não bastava a veia doida agora tem o menino doido[...]” “mulher folgada [...]” (ID 44794961 e 44795034 – Pág. 24).